Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738062-06.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MURILO DE MENEZES ABREU EMBARGADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que providencie a retificação do acórdão, com a inclusão do voto do relator originário. Após, retornem conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator